Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ERRO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DA TAXA DE REMATRÍCULA COMPROVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 Presentes os elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, consistente na comprovação do pagamento da taxa de matrícula relativa ao 1o semestre de 2024 e na confissão do agravado acerca do equívoco na geração de boleto, bem como o risco ao resultado útil do processo, consistente na possível perda de mais um semestre pela aluna.
2. Recurso conhecido e provido.